Tribunal: STF
Processo: HC 246464
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 918622/SP - eDOC 10, p. 28): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DATIVO. ANUÊNCIA COM INTIMAÇÃO POR MEIO DA IMPRENSA OFICIAL. POSSIBILIDADE. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS DEMONSTRADAS. ART. 244 DO CPP. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece que, em que pese a previsão de intimação pessoal do defensor dativo, contida no art. 370, § 4°, do CPP, o advogado que opta pela intimação por meio do Diário da Justiça eletrônico não pode alegar a sua nulidade, nos termos do art. 565 do CPP (HC n. 387.413/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/6/2017, DJe de 14/6/2017). 2. Na hipótese, verifica-se que houve a renúncia formal ao direito de intimação pessoal por parte do defensor dativo, que assinou termo de compromisso, manifestando concordância em ser intimado dos atos e termos do processo, até o trânsito em julgado, pela imprensa oficial. Assim, não há falar em nulidade pela ausência de intimação pessoal do defensor dativo. 3. Como é de conhecimento, a busca pessoal é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 4. Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC n. 229.514/PE, julgado em 28/8/2023). 5. A Corte local, soberana na análise dos fatos e provas, reconheceu a legalidade da revista pessoal, afirmando que a abordagem ocorreu durante patrulhamento ostensivo, após os policiais depararem-se com uma aglomeração de pessoas em uma “biqueira”, oportunidade na qual o paciente, ao perceber a aproximação dos policiais, dispensou uma sacola no solo - contendo drogas e dinheiro - e tentou fugir. Nesse contexto, o acórdão impugnado, ao reconhecer legítima a busca pessoal precedida de fundadas suspeitas de ocorrência de ilícito (justa causa), não destoa da jurisprudência desta Corte Superior. Assim, tem-se que, ao contrário do alegado, a busca pessoal decorreu da competente e diligente atuação ostensiva dos policiais militares, motivo pelo qual descabida a tese defensiva de nulidade da busca pessoal. 6. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade e de autoria do crime de tráfico, a pretensão de absolvição por insuficiência probatória não pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, notadamente no bojo de condenação já transitada em julgado, assim como no caso dos autos. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    O impetrante pugna pela concessão da ordem para: a) reconhecer a inidoneidade da abordagem policial, por ausência de justa causa, e absolver o paciente; b) desconstituir o trânsito em julgado, desde a publicação do acórdão da apelação, e determinar a intimação da defesa dativa pessoalmente; c) subsidiariamente, absolver o paciente “pela falta de provas, consubstanciada no conflito de versões (CPP, art. 386, VII)”.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente